Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DEPRESSIVO. SOLICITAÇÃO DE EXAMES. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. A apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em violação à dialeticidade. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. A orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, já considerando o julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP pela Segunda Seção daquela Corte Especial, é no sentido de ser reconhecida a ausência de obrigatoriedade de os planos de saúde cobrirem o tratamento, procedimento ou medicamento não previstos no rol da ANS e não evidenciado o enquadramento nas exceções especificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode obrigar o plano de saúde a custeá-los. A recente Lei n° 14.454, de 21/09/2022, corrobora as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Não tendo a autora demonstrado o preenchimento dos mencionados requisitos, deve-se reconhecer a ausência de obrigação de cobertura do plano de saúde dos exames pretendidos.